Tribunal: STF
Processo: AI 87570
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
TRABALHISTA. PISO SALARIAL. ESTABELECIDA, POR ACORDO COLETIVO DOS
SINDICATOS PATRONAIS E DE EMPREGADOS, A CLÁUSULA DE PISO SALARIAL,
QUE DIZ RESPEITO A ÁREA RESERVADA AO LEGISLADOR, DEVE SER CANCELADA
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO OU NO DO RECURSO.